Tribunal: TJDFT
Processo: 0755224-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755224-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON KIYOSHI NAKAYA AGRAVADO: ANDREIA SHIGA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Newton Kiyoshi Nakaya contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado na ação de interdito proibitório proposta contra Andreia Shiga da Silva. O agravante sustenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao tratar a controvérsia como disputa excludente sobre um único imóvel, quando, na realidade, a Chácara 109 A3 é composta por duas unidades habitacionais, uma ocupada pelo agravante e outra pela agravada. Argumenta que não pretende excluir a agravada da posse, mas apenas resguardar sua moradia diante da notificação extrajudicial que determinou sua desocupação em cinco (5) dias, sob ameaça de remoção compulsória de bens. Defende que trata-se de hipótese típica de composse, na qual nenhum compossuidor pode excluir o outro por ato unilateral, conforme arts. 1.196, 1.199 e 1.210 do Código Civil e art. 567 do Código de Processo Civil. Invoca o direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, por ser companheiro supérstite e residir no imóvel destinado à família. Alega preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e aponta probabilidade do direito e perigo de dano iminente, diante da ameaça de esbulho. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo para reformar a decisão e determinar que a agravada abstenha-se de praticar atos de turbação ou esbulho, para assegurar sua permanência na residência, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. Pede a reforma da decisão agravada a o provimento do recurso. Preparo recolhido (id 79506665). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A decisão agravada entendeu não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e considerou a existência de controvérsia fática sobre a posse do imóvel e ausência de perigo de dano irreversível. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. Verifico inconsistência fática quanto à posse/moradia atuais do agravante. O agravante afirma na petição inicial da ação possessória que permaneceu exercendo a posse mansa, pacífica, ininterrupta e pública sobre a residência situada na chácara (item 3 dos fatos). Todavia, na qualificação constante da mesma peça e nos documentos anexos, o agravante declara como seu endereço residencial o SHIN, QL 2, Conj. 11, Casa 14, Lago Norte/DF (id 258797273). O descompasso entre a alegação de posse atual e ininterrupta na área rural e o domicílio urbano oficialmente indicado fragiliza, nesta fase, a narrativa de moradia contemporânea na chácara e impede, por ora, juízo positivo de verossimilhança da posse qualificada vinculada à moradia. A questão demanda instrução específica sobre a efetiva ocupação atual de cada unidade da chácara. A declarada composse exige aprofundada análise. É certo que, até a partilha, a herança compõe condomínio pro indiviso e transmite aos herdeiros a posse e o domínio da universalidade. Contudo, para a tutela liminar, exige-se prova sumária contemporânea do exercício fático da posse pelo agravante na fração de que pretende ser mantida, o que, por ora, não se apresenta com robustez diante dos fatos narrados. O direito de habitação do cônjuge/companheiro supérstite tem por premissa a destinação residencial do imóvel familiar e ser o único daquela natureza a inventariar. A aplicação do instituto estende-se ao companheiro supérstite e reconhece sua finalidade social (moradia digna), mas não dispensa, para a incidência concreta, a verificação fática de que o sobrevivente reside no bem que servia de lar à família. A análise dos autos demonstra que a verificação sumária é insuficiente para demonstrar que o agravante reside atualmente na unidade da chácara e que exerce posse direta e qualificada de moradia no local. Trata-se, portanto, de matéria que exige ampla dilação probatória e contraditório completo, de forma que demonstra-se impossível decidir liminarmente sobre a existência e validade da posse alegada sobre o referido imóvel. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator